Tribunal: TJDFT
Processo: 0735310-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTO CRIME DE AMEAÇA. DECISÃO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE DECLINA DE COMPETÊNCIA PARA UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS, ANTE A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Para a aplicação da Lei Maria da Penha é necessário que a violência contra a mulher tenha ocorrido em razão de gênero e no âmbito da unidade doméstica, familiar ou decorrente de relação íntima de afeto.
2. Há que se manter a decisão que declinou de competência para um dos juizados especiais criminais, uma vez que os elementos dos autos evidenciam que o suposto crime de ameaça não foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar, tendo ocorrido em razão de desentendimento quanto aos cuidados do filho, especialmente quanto as visitas, sem demonstração de motivação de gênero. Precedentes.
3. Devidamente examinadas as questões impugnadas no recurso com a apresentação dos fundamentos legais para a manutenção da decisão atacada, resta devidamente atendido o requisito do prequestionamento.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.